Tribunal: CARF
Processo: 10711.731748/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/01/2010
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.
NULIDADE DE PARTE DO ACÓRDÃO DA DRJ. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Em se tratando de matéria exclusivamente de direito, e estando em condições de imediato julgamento, o colegiado deve decidir desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, sendo desnecessário retornar o processo à instância de piso, em casos como de nulidade do acórdão da DRJ ou sua omissão em relação a algum tópico da defesa.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de infração, não o condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da SCI Cosit 2/2016 as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.731748/2013-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.172 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/01/2010
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados,
isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual
para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em
assembleia geral.
NULIDADE DE PARTE DO ACÓRDÃO DA DRJ. TEORIA DA CAUSA
MADURA.
Em se tratando de matéria exclusivamente de direito, e estando em condições
de imediato julgamento, o colegiado deve decidir desde logo o mérito, nos
termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, sendo desnecessário retornar o processo à
instância de piso, em casos como de nulidade do acórdão da DRJ ou sua
omissão em relação a algum tópico da defesa.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.731748/2013-18
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO
DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...)
na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”, não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão
somente à “inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...)
ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a
responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
MULTA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da SCI Cosit 2/2016 as alterações ou retificações das informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli e Ronaldo de Souza Dias. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.161, de 24 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10711.724619/2013-73, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se parcialmente o Relatório da DRJ:
O presente processo é referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação
realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB). O lançamento foi contestado pela empresa autuada.
Da Autuação
Antes de adentrar na descrição dos fatos que ensejaram a autuação, a autoridade
lançadora fez longa explanação acerca do comércio marítimo internacional, na qual
esclarece quem são os intervenientes nessa atividade, a documentação utilizada, as
informações a serem prestadas e seus respectivos prazos e a sistemática de utilização
delas. Foram apresentados tópicos específicos sobre a obrigatoriedade de prestar
informação pelo transportador e sobre a importância, para o controle aduaneiro, de os
dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente. A fiscalização expôs
detalhadamente quais as informações que devem ser prestadas e os respectivos prazos
estabelecidos na legislação regente.
Em seguida apresentou dispositivo legal que trata da denúncia espontânea esclarecendo
que, depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior, esse instituto
não é mais aplicável para infrações imputadas ao transportador, por força de expressa
disposição do Regulamento Aduaneiro (art. 683, § 3o). Foi também comentado sobre os
danos causados ao controle aduaneiro pelo descumprimento das normas referentes à
prestação de informações pelos intervenientes no transporte internacional de cargas.
Na sequência, a fiscalização discorreu sobre o tipo de infração verificada, inclusive no
tocante a sua penalização. Depois, passou a demonstrar as irregularidades apuradas que,
de acordo com o relatado no tópico Dos Fatos, consistiu na prestação de informações
intempestivas referentes aos conhecimentos eletrônicos (CE) ali indicados.
De acordo com a autoridade fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo
estabelecido no parágrafo único, inciso II, do art. 50 da Instrução Normativa RFB
no 800, de 27/12/2007. Assim, a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei
no 10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação e apresentou impugnação na qual aduz os
seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no polo
passivo do lançamento, pois atuou apenas como agência de navegação marítima,
que não se equipara a transportador, nem pode ser considerada como representante dele,
para fins de responsabilidade tributária.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo,
as informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do início da
fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966,
bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Duplicidade de multa para o mesmo navio/viagem. A impugnante foi penalizada
em duplicidade, pois foi autuada mais de uma vez pela mesma infração em relação ao
mesmo navio/viagem. Assim, se infração houve, nesses casos só poderia ser aplicada
multa uma única vez, consoante já decidiu a própria Receita Federal na Solução de
Consulta Interna (SCI) Cosit no 8, de 14/2/2008.
d) Inobservância do art. 50 da IN RFB 800/2007. As multas lançadas referem-se a
fatos que ocorreram no chamado “período de graça”, estabelecido pela própria
norma que definiu os prazos para prestar informações, objetivando proporcionar às
empresas condições para se adequar às exigência legais.
e) Ausência de tipicidade (equívoco da fiscalização). A conduta da impugnante não
está tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei n° 10.833/2003, uma vez que ela não deixou de prestar a informação exigida e a
norma punitiva não admite analogia ou interpretação extensiva. Retificar uma
informação não é a mesma coisa que deixar de prestá-la.
f) Violação ao princípio da reserva legal (CTN, art. 97, V). O art. 45, § 1o, da IN
RFB no 800/2007, ao equiparar retificação à ausência de prestação da informação,
criou nova penalidade sem base legal. Somente a lei, em sentido estrito, pode instituir
penalidade.
g) Falta de elemento essencial da obrigação acessória. A obrigação de prestar
informações sobre veículo, operação e carga transportada não atende ao disposto
no art. 113, § 2o, do CTN, pois ela não foi instituída “no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos”.
Ao final a impugnante requer a suspensão da exigibilidade do crédito constituído, em
razão da defesa apresentada, bem como a exclusão de sua responsabilidade e o
cancelamento do Auto de Infração.
A DRJ NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO no tocante à validade das
normas infralegais que regulam a obrigação em foco e à aplicabilidade da denúncia espontânea
para esse tipo de obrigação, por se tratar de matéria submetida ao crivo do Judiciário,
DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a esses aspectos, devido à renúncia a
discuti-los na via administrativa; e CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO em relação às matérias
diversas das questionadas judicialmente, para NEGAR-LHES PROVIMENTO. Foi exarado o
Acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2010
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/01/2010
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informação que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/01/2010
REGISTRO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. RETIFICAÇÃO
APÓS O PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. MULTA.
A retificação de registro sobre veículo ou carga transportada solicitada após o prazo
para prestar as informações exigidas pela Receita Federal confirma que o dado correto
não foi fornecido tempestivamente, fato que é tipificado como infração e punido com
multa específica.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep no 3,
de 28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de informação sobre veículo,
operação ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável
em relação a cada escala, manifesto, conhecimento eletrônico ou item incluído ou
retificado após o prazo para informar os dados corretos, independentemente da
quantidade de campos alterados.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:1
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.

I
–
PRELIMINAR
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RENÚNCIA
À
VIA
ADMINISTRATIVA
A decisão de piso identificou a existência de concomitância entre parte do presente
processo e uma ação judicial, nos seguintes termos:
Em 27/8/2014, ao iniciar a análise dos processos administrativos no
12266.722051/2014-68, 12266.722091/2014-18 e 12266.722153/2014-83, este

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

julgador tomou conhecimento de que a autuada, representada pelo Centro
Nacional de Navegação Transatlântica – CENTRONAVE, havia ingressado com
ação na Justiça para se eximir do pagamento da multa pelo mesmo tipo de
infração que deu ensejo ao lançamento. Foi alegada a ilegalidade da Instrução
Normativa (IN) RFB no 800/2007 (que disciplinou a forma e o prazo como
devem ser prestadas as informações exigidas do transportador) e do Ato
Declaratório Executivo (ADE) Corep no 3/2008 (que formaliza orientações sobre
como devem ser aplicadas as disposições trazidas na IN 800/2007), e requerida a
aplicação da denúncia espontânea para os casos em que a informação sobre a
carga transportada foi prestada com atraso, mas antes da notificação do início de
fiscalização para verificar o cumprimento dessa obrigação.
Trata-se da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400-JFDF e do Agravo de
Instrumento no 0005763-26.2014.4.01.0000 (TRF1).
Cabe observar que a autuada não informou a propositura da ação judicial nos
processos em que a impugnação foi apresentada anteriormente, nem anexou a
petição inicial naqueles supracitados em que comunicou tal providência,
contrariando o disposto no art. 16, V, do Decreto no 70.235/19721. Felizmente
foi possível obter essa peça por intermédio da Divisão de Administração
Aduaneira da 3a Região Fiscal, sendo que a decisão proferida no citado Agravo
de Instrumento foi obtida na página eletrônica do Tribunal Regional Federal da
1a Região, o que tornou desnecessário baixar o processo em diligência apenas
para juntar esses documentos, que são anexados aos autos nesta ocasião.
Em relação às matérias abrangidas pela mencionada ação, caracterizou-se a
renúncia à instância administrativa, pois cabe ao Judiciário decidir a questão,
tornando-se inócuo o julgamento administrativo. Trata-se de observância ao
princípio da unidade de jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, e que também atende aos princípios da economicidade e da
celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF). Nesse sentido dispõem o art. 87 do
Decreto no 7.574/2011, que regulamentou o processo administrativo fiscal
federal, e o Parecer Cosit no 7, de 22/8/2014:
Alega o Recorrente que, para implicar renúncia à instância administrativa, é necessário
que a ação tenha sido proposta pelo próprio contribuinte, e isto não ocorreu, tendo em
vista que a ação foi ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica
(CENTRONAVE), da qual a Recorrente é associada.
Assiste razão ao Recorrente, pois a ação não foi por ele proposta, mas por associação
da qual é filiado, na condição de “substituto processual”, e não de “representante
processual”. Com efeito, a Lei no 6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o seguinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de
segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da
dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito,
monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais
encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fredie Didier et alii, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed., 2017, págs.
390/391 e 526, abordam o tema:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição
processual" e "legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do
gênero "legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva
substituição do legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de
legitimação extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação
autônoma concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da
omissão do legitimado ordinário, que não participou do processo como
litisconsorte. Nessa linha, não se admite a coexistência de substituição
processual e litisconsórcio.
(...)
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e
não de representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da
parte. Atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência,
portanto, entre as partes da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é
em relação ao substituto que se examina o preenchimento dos requisitos
processuais subjetivos. A imparcialidade do magistrado, porém, pode ser
averiguada em relação a ambos: substituto ou substituído.
(...)
2.4.8. Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada
Já dissemos que há uma relação muito próxima entre colegitimação e
litisconsórcio unitário. Quando há vários legitimados autônomos e concorrentes,
há legitimação extraordinária, porque qualquer um pode levar ao judiciário o
mesmo problema, que ou pertence a um dos colegitimados, ou a ambos, ou a um
terceiro. Se a colegitimação é passiva, e há unitariedade, o litisconsórcio
necessário impõe-se sem qualquer problema: como ninguém pode recusar-se a
ser réu, o litisconsórcio formar-se-á independentemente da vontade dos
litisconsortes. Se a colegitimação é ativa, e há unitariedade, qualquer dos
colegitimados, isoladamente, pode propor a demanda, mesmo contra a
vontade de um possível litisconsorte unitário.
(...)
a) Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente, casos
de legitimação extraordinária, pois alguém está autorizado a, em nome
próprio, levar a juízo uma situação jurídica que não lhe pertence (no caso de
litisconsórcio unitário formado pelo titular do direito e por um terceiro) ou que
não lhe pertence exclusivamente (no caso de litisconsórcio unitário formado por
cotitulares do direito, como os condôminos), a coisa julgada estenderá os seus
efeitos aos demais colegitimados, titulares do direito ou outros legitimados
extraordinários, pois a relação jurídica já recebeu a solução do Poder judiciário,
solução que deve ser única. Seria hipótese de extensão ultra partes dos efeitos da
coisa julgada, mitigando a regra do art. 506 do CPC.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

Esse é o ,entendimento que adotamos, seguindo a linha de, entre outros, Barbosa
Moreira e Ada Pellegrini Grinover.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01,
56a ed., 2015, capt. 185:
185. Substituição processual
Em regra, a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido direito
material subjetivo, envolvido na lide (legitimação ordinária). Assim, “ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico” (NCPC, art. 18).
Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa
distinta daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da
situação jurídica controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina se
denomina substituição processual (legitimação extraordinária), que consiste em
demandar a parte, em nome próprio, a tutela de um direito controvertido de
outrem. Caracteriza-se ela pela “cisão entre a titularidade do direito subjetivo e
o exercício da ação judicial”, no dizer de Buzaid. Trata-se de uma faculdade
excepcional, pois só nos casos expressamente autorizados em lei é possível a
substituição processual (art. 18).
(...)
De qualquer maneira, não se concebe que a um terceiro seja reconhecido o
direito de demandar acerca do direito alheio, senão quando entre ele e o titular do
direito exista algum vínculo jurídico. (...) Uma associação ou um sindicato
também pode demandar em defesa de direitos de seus associados porque o
fim social da entidade envolve esse tipo de tutela aos seus membros: há, pois,
conexão entre o interesse social e o interesse individual em litígio. Daí ser
justificável a substituição. (...)
(...)
Uma consequência importante da substituição processual, quando autorizada por
lei, passa-se no plano dos efeitos da prestação jurisdicional: a coisa julgada
forma-se em face do substituído, mas, diretamente, recai também sobre o
substituto. A regra, porém, prevalece inteiramente na substituição nas ações
individuais, não nas coletivas, como a ação civil pública e as ações coletivas de
consumo. Nestas, as sentenças benéficas fazem coisa julgada para todos os
titulares dos direitos homogêneos defendidos pelo substituto processual (CDC,
art. 103, III). O insucesso, porém, da ação coletiva não obsta as ações
individuais, a não ser para aqueles que tenham integrado o processo como
litisconsortes (CDC, arts. 94 e 103, § 2o).
Nesse último caso, a coisa julgada impede a repropositura da ação coletiva,
mas não o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela
demanda coletiva. Diz-se que a pretensão individual nunca será a mesma
formulada coletivamente, ou seja: o direito difuso ou coletivo nunca se confunde
com o direito individual de cada um dos indivíduos interessados. Mesmo no caso
dos direitos individuais homogêneos, o que se discute, coletivamente, é apenas a
tese comum presente no grupo de cointeressados. Nunca ficará o indivíduo
privado do direito de demonstrar que sua situação particular tem aspectos que
justificam a apreciação da ação individual.
Como se observa, a doutrina entende que a propositura da ação coletiva não impede o
manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda coletiva sem
que ocorra o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1o a 3o:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que definem o
que se deve entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo objeto.
A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança coletivo,
assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem litispendência, permitindo o
ajuizamento de ações individuais, bem como permitindo a discussão
administrativa. É o que estabelece a Lei no 12.016/2009 (disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo) e a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
c/c o art. 139, X, da Lei no 13.105/2015 (CPC-2015):
Lei no 13.105, de 2015
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
(...)
X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas,
oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível,
outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de
1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o
caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.

Lei no 12.016, de 2009
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante
a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da
segurança coletiva.

Lei no 8.078, de 1990
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá
ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código,
os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente:
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público,
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e
direitos protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que
incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos
por este código, dispensada a autorização assemblear.
(...)
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa
julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com
idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do
parágrafo único do art. 81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando
se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo
único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo,
categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido,
os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes
poderão propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13
da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de
indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na
forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos
dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único
do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os
efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e
III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for
requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do
ajuizamento da ação coletiva.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3301-007.622, Sessão de 17/02/2020:
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância
com
ação
judicial,
Ação
Ordinária
no
0065914-
74.2013.4.01.3400, proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em
Brasília, Associação Civil da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de
que a decisão desta ação judicial repercutiria na esfera de direitos da Recorrente.
(...)
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação
Civil e sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou expressamente a
referida Associação a propor ação coletiva em seu nome, a d. DRJ não conheceu
dos argumentos da impugnação que coincidem com a discussão travada em
âmbito judicial, em razão da concomitância, não proferindo julgamento sobre
estes pontos da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja
analisada e julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada da
CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa
conferindo legitimidade processual da Associação para defender seus interesses
em ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o
argumento da CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos
associados diante da desnecessidade desta providência, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida
petição inicial:
(...)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas
por associações civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a
autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para defender seus
interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
(...)
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia
subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

consolidou o entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da
jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi
proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
(...)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a
Associação a litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não
beneficiaria a Recorrente, em razão de estar estabelecida em local não abrangido
pela jurisdição do órgão judicial que irá proferir a decisão na ação coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes
requisitos, a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de defesa da
Recorrente, diante da inexistência de concomitância.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para anular
a decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento
enfrentando o mérito.
b) Acórdão no 9303-005.057, Sessão de 15/05/2017:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou
seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante
da qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige
a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
c) Acórdão no 9101-001.216, Sessão de 18/10/2011:
Ementa: PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte
associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda
coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. É impróprio
falar-se em afronta ao principio da unicidade de jurisdição neste caso, pois o
sistema jurídico admite a coexistência e convivência pacifica entre duas decisões
(uma de natureza coletiva e outra individual), sendo que, via de regra, aplicar-se-
á ao contribuinte aquela proferida no processo individual. A renúncia à instância
administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade
do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação
coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo ao processo
administrativo, o que não se verifica na hipótese.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido e declarar a nulidade da decisão a quo,
neste particular.

[...]

1. Trata-se de multa administrativa (aduaneira) por descumprimento da obrigação de
informação sobre veículo e carga transportada.
2. A Recorrente alega ILEGITIMIDADE PASSIVA porquanto mera representante do
transportador estrangeiro, real sujeito passivo da multa em análise. Ao analisar o tema
em liça, o ilustre Conselheiro Lázaro dispõe que a) a multa em questão é “aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga” e, dentre estas as
agências de navegação; b) a agência marítima de navegação é sujeito passivo da
autuação “pois concorreu para a prática da infração”, ex vi, art. 32, 94 a 96 do
Decreto-Lei 37/66; c) nos termos de repetitivo do Tribunal da Cidadania, “o
representante do transportador estrangeiro no país foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação”.
2.1. Começando do final, o Superior Tribunal de Justiça fixou Precedente Vinculante
em que aponta a agência de navegação tem “responsabilidade tributária solidária” ao
lado do transportador efetivo. Contudo, no caso em liça não tratamos de
responsabilidade tributária e sim aduaneira, por infração administrativa, com relação
muito distante ao Imposto de Importação e ao seu recolhimento. Desta forma, embora
possa auxiliar a argumentação, não há aplicação direta e tampouco vinculante do
Tribunal da Cidadania. Por oportuno, o próprio Superior Tribunal de Justiça mais do
que titubeia em reconhecer a identidade entre agência de navegação e transportador no
tema multas aduaneiras:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX.
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. MULTA. AGENTE
DE CARGA X AGENTE MARÍTIMO. ART. 37, IV, E, DL N. 37/66.
I - Trata-se de pedido de tutela provisória, com fundamento nos arts. 995,
parágrafo único, e 1.029, § 5o, do CPC e art. 288 do RISTJ, requerendo a
suspensão da decisão proferida pelo TRF da 2a Região.
II - De acordo com o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de
2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou
impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso.
III - Por sua vez, o art. 1.029, § 5o, I, do CPC/2015 estabelece que o pedido de
concessão de efeito suspensivo a recurso especial poderá ser formulado por
requerimento dirigido ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido
entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado
para seu exame prevento para julgá-lo.
IV - Como se pode notar, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, há
se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a
possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a
probabilidade de provimento do recurso.
V - Na hipótese dos autos, a análise da excepcionalidade há de ser ainda mais
rigorosa, tendo em vista se tratar de recurso especial inadmitido, decisão que foi
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

enfrentada pelo recurso próprio. A questão entelada gravita em torno da
responsabilidade do agente marítimo por obrigação imputada ao agente de carga,
em conformidade com o Decreto-Lei n. 37/66.
VI - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se
pacificada no sentido do afastamento do agente marítimo como responsável
tributário por obrigação devida pelo transportador, situação diversa da
aqui apresentada.
VII - Na hipótese dos autos, trata-se de equiparação do agente marítimo ao
agente de carga, a teor da previsão contida no art. 37, § 1o, do Decreto-Lei n.
37/1966.
VIII - Conforme observado no acórdão recorrido, a responsabilidade da ora parte
requerente advém da interpretação da legislação pertinente, a indicar, em
conjunto com as circunstâncias factuais da infração, a alteração da imputação
administrativa, trazendo a legitimidade do agente marítimo para responder pela
autuação fiscal.
IX - Agravo interno improvido. (AgInt no TP 1719 / ES – REL Ministro
FRANCISCO FALCÃO – Dje 26/03/2019)
2.2. Outrossim, a fiscalização aponta responsabilidade direta da Recorrente, isto é,
como transportadora, e não como responsável, nos termos do artigo 95 do Decreto-Lei
37/66. Desta feita, como a devida vênia, não pode esta Casa alterar a imputação (e nisto
se inclui a forma de sujeição) sob pena de violação da não surpresa tão bem descrito no
artigo 146 do CTN – aqui aplicável eis que tratamos de lançamento.
2.2.1. De todo o modo, seria incorreta a alteração do tipo de vinculação. A Recorrente
é transportadora; assim revela seu contrato social, seu cadastro Mercante e o extrato dos
conhecimentos com informações prestadas a destempo:

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

3. Como matéria de defesa, alega a Recorrente que a SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT 02/2016 EXTIRPOU DO ORDENAMENTO JURÍDICO A MULTA POR
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. Em contraponto, o Conselheiro Lázaro
destaca em seu notável Voto, decisão do Tribunal da Cidadania no seguinte sentido:
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações,
é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento
oportuno (até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas
passaram a constar no sistema, o que configurou a infração.
12. A solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no2/2016, por
excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de
alteração ou retificação das informações já prestadas, comporta
interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato
administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica às
retificações que "podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes
ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os
dados no Siscomex.
3.1. Pois bem, a Solução de Consulta Interna COSIT 02/2016 advém de consulta da
COANA. Em seu relatório de Consulta a COANA descreve que seu intuito é
“estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e alterações promovidas
intempestivamente, das informações já prestadas anteriormente no sistema não se
configuram como prestação de informações fora do prazo”, isto porque, prossegue o
Órgão Central de Fiscalização Aduaneira “a multa é cabível “por deixar de prestar
informação (...)” e que, ainda que a retificação não se configure como denúncia
espontânea, o texto legal determina que a penalidade é cabível com o não cumprimento
da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto”.
3.1.1. É claro que, ao responder a Consulta acima, a COSIT explicita que as retificações
“podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior”. Contudo, antes disto, no mesmo parágrafo a COSIT conclui que “infere-se,
ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa quando da
obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo
específico, ser alterada ou retificada, como, POR EXEMPLO, as retificações
estabelecidas no artigo 27-A e seguintes da IN RFB 800/2007” (...):
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI
ou BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto
de carregamento nacional;
II - de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a inclusão,
alteração ou exclusão de seus itens após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico
de importação ou passagem;
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE
agregados; ou
c) a emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação.
3.1.2. Em conclusão, no mesmo parágrafo, logo após a oração “podem ser necessárias
no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior”, diz a COSIT que
“as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a multa aqui tratada”. Não por outro motivo, aliás, restou assim
ementada a Solução de Consulta Interna COSIT 2/2016:
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
3.1.3. Desta feita, com a máxima vênia ao Eminente Ministro Campbell Marques, e ao
não menos Eminente Conselheiro Lázaro, resta absolutamente claro que para a COANA
e para a COSIT a multa não é aplicável para qualquer tipo de retificação, sem nenhuma
distinção de espécie. Correção de informação anteriormente prestada não configura
multa. Até mesmo porque – como bem aventa a COANA – ainda que efetivamente
atrapalhe a fiscalização aduaneira tal qual a omissão de informação, retificar é diferente
de omitir. Retificar exige duas ações, uma primeira de prestar a informação no prazo e a
segunda de corrigi-la. Omissão é inação, ausência de ação. Tanto omissão e retificação
são conceitos distintos que o § 1° do artigo 45 da IN RFB 800/07 equiparava um e outro
conceito. Ora, se idênticos a priori omissão e retificação, despicienda uma norma que os
equivalha.
3.2. Ademais – ainda analisando a Jurisprudência citada – segregar informações que
podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior de outras sequer faz sentido lógico ou legal; lógico porquanto se o cidadão deve
por imposição infralegal descrever a informação no sistema (e retificá-la) por evidente
ela é necessária (ex vi, artigo 113 § 2° do CTN “no interesse da arrecadação ou da
fiscalização de tributos”), legal vez que sem que o cidadão preste a informação correta
(leia-se, qualquer uma das inúmeras descritas nos anexos da Instrução Normativa) para
a fiscalização não há conclusão da operação de comércio exterior (desembaraço), a
operação fica bloqueada no sistema mercante, como revela o artigo 27-B da IN 800/07:
Art. 27-B. A retificação de que trata o art. 27-A será solicitada pelo transportador, por
escrito ou no Sistema Mercante, e ficará sujeita a análise da RFB.
§ 1o A solicitação ocorrerá exclusivamente por escrito caso o CE encontre-se:
I - vinculado a trânsito não concluído, se a concessão for condicionada à retificação;
II - vinculado a despacho de importação; ou
III - bloqueado pelo motivo “início de procedimento fiscal.
§ 2o A solicitação ocorrerá no sistema nos demais casos.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

§ 3o A solicitação de retificação receberá número de protocolo gerado pelo sistema, que
será utilizado pelo interessado para acompanhamento do resultado da correspondente
análise no Sistema Mercante.
§ 4o O manifesto eletrônico ou CE submetido a solicitação de retificação no sistema
ficará automaticamente bloqueado.
3.3. Em encerramento, a referência à interpretação restritiva é fora de lugar, vez que a)
estamos em sede de infração aduaneira e não tributária; b) não estamos tratando de
dispensa de obrigação acessória e sim de hipótese de aticipidade da infração, a
endonorma permanece hígida, a hipótese da perinorma é afastada, apenas. Em verdade,
por tratarmos de infração, a restrição é na amplitude semântica do antecedente em
respeito ao nulla poena sine lege scripta e certa.
3.4. No caso em liça a fiscalização narra que aplica a multa aduaneira por
RETIFICAÇÃO apresentada, ou seja, não houve omissão de informações, a
Recorrente prestou a informação necessária no prazo descrito e, posteriormente,
corrigiu-a (em alguns casos, por mais de uma vez):

3.4.1. Desta forma, a multa aplicada a Recorrente deve ser afastada por força do quanto
descrito na Solução de Consulta Interna COSIT 02/2016, conforme já decidido por
outras Turmas desta Casa, por unanimidade de votos:
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016. Alteração ou retificação das informações prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV,
alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a
Solução de Consulta Cosit no 2/2016. (3201-006.800 – Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
ANTERIORMENTE
PRESTADA
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016. (3301-005.219 – Relator: Conselheiro Valcir Gassen)
4. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e a ele
dou provimento, cancelando a autuação.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.172 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731748/2013-18

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital